Tribunal: TJMT
Processo: 1013768-55.2017.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013768-55.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sociedade, Apuração de haveres, Liquidação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS DOS REIS - CPF: 523.082.431-04 (APELADO), CINTIA MARY DUTRA BELINI - CPF: 354.119.648-30 (ADVOGADO), RENATO VALGAS RODRIGUES - CPF: 723.782.711-15 (ADVOGADO), SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP - CNPJ: 02.382.582/0001-43 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARIA NUNES DA SILVA - CPF: 581.620.701-68 (APELANTE), VETERINARIA AGROBOI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.903.380/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO - TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE DE URGÊNCIA PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – REQUERIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de se aplicar na espécie o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus da sucumbência são imputados à parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

Independentemente do resultado do pedido de dissolução de sociedade formulado pelos apelantes, e já julgado procedente, é direito do sócio o acesso aos documentos inerentes à sociedade, como aqui postulado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP, MARIA NUNES DA SILVA

APELADO: ANTONIO MARCOS DOS REIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Santa Izabel Agropastoril Comércio e Indústria Ltda-EPP
e
Maria Nunes da Silva
, de sentença que julgou extinta a Medida Cautelar Antecedente para Exibição de Documentos ajuizada por
Antonio Marcos dos Reis
, em razão da perda superveniente do objeto e condenou a requerida, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

Alegam o equívoco da sentença que os condenou em honorários advocatícios, porque quem deu causa a demanda foi apelado, sendo que a extinção se deu a partir do acolhimento da tese por eles trazida na ação n. 1002063-26.2018.811.0015, esta que possuía como natureza a dissolução parcial da sociedade cujos documentos o apelado buscava acesso.

Realçam que o resultado e as determinações constantes na referida sentença, acabaram por abarcar os pedidos aduzidos pelo autor a cautelar, ora apelado, de maneira que a própria apuração de haveres a ser realizada acaba por suprir a exibição de documentos aqui vindicada.

Sustentam que desde a distribuição da demanda, não houve nenhum tipo de litigiosidade, fato comprovado pela juntada de toda documentação solicitada.

Apontam o equívoco de sua condenação porque foi parte vencedora na ação que culminou com a perda do objeto da presente demanda, que foi extinta em razão da tese por ela trazida.

Ponderam que os honorários devem ser reduzidos quando a causa não possuir elevada complexidade, como no caso. Requerem a redução do valor para R$ 1.500,00.

Postulam pelo provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para afastar a condenação em honorários advocatícios, com a inversão do ônus ou, alternativamente, que seja reduzido o valor para R$ 1.500,00.

Contrarrazões (id. 182121900). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento com a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a Tutela Cautelar em Caráter Antecedente de Urgência para Exibição de Documentos, ajuizada por Antonio Marcos dos Reis contra Santa Izabel Agropastoril Comércio e Indústria Ltda.-EPP e Maria Nunes da Silva, com a condenação destes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.

A controvérsia reside tão somente quanto a condenação nos ônus de sucumbência.

Trata-se de ação cautelar antecedente para exibição de documentos, em que foi deferido o pedido e determinado a parte requerida, ora apelante, a apresentação dos documentos postulados na inicial.

Após apresentação de parte da documentação, os requeridos, ora apelantes, noticiaram que a ação de dissolução de sociedade n. 1002063-26.2018.8.11.0015, por eles ajuizada contra o autor, ora apelado, havia sido julgada procedente, de modo a gerar a perda do objeto desta ação cautelar, sob o fundamento de que o pedido aqui deduzido será objeto de apresentação na apuração de haveres daquela outra.

Pois bem. Ao que consta, a Ação de Dissolução Parcial de Sociedade com Apuração de Haveres n. 1002063-26.2018.8.11.0015, foi ajuizada pelos apelantes contra o apelado posteriormente a presente cautelar de exibição de documentos.

Assim, independentemente do resultado do pedido de dissolução de sociedade formulado pelos apelantes, e já julgado procedente, é direito do sócio o acesso aos documentos inerentes à sociedade, como aqui postulado.

Ora, de acordo com o princípio da causalidade, as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo.

Sobre o tema, Cândido Rangel Dinamarco esclarece que
“responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja para propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter aquilo a que já tinha direito”
(Instituições de Direito Processual Civil, vol. II, 7ª ed., São Paulo: Malheiros, 2017, p. 761).

Desta feita, não há se falar no afastamento dos honorários de sucumbência devidos pelos apelantes em favor do apelado, porquanto, mesmo com a extinção do processo por perda superveniente do interesse processual, subsiste, pela teoria da causalidade, a imposição em honorários, uma vez que em razão do direito do autor apelado a exibição dos documentos, foram os requeridos, ora apelantes, que deram causa à lide.

Quanto à verba honorária, foi fixada dentro dos critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º do CPC (10% do valor da causa), mostra-se, portanto, adequada e razoável. Não há motivo para que seja afastada ou reduzida.

Em razão da manutenção da sentença e improcedência do presente apelo, impõe-se a majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC) de 10% para 11% do valor atualizado da causa.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
de apelação e majoram-se os honorários em grau de recurso, de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024